Tribunal: TJPA
Processo: 0017334-17.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017334-17.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. 1ª PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO OU ÓRGÃO FEDERAL. 2ª PRELIMINAR: NULIDADE POR REVELIA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E COERENTES. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL.

1. A competência da Justiça Federal se manifesta quando ocorre ofensa a bens, serviços ou interesse da união ou órgão federal.

2. Passar-se por servidor do INSS, ainda que se utilizando de documentos falsos, lesando particulares, não determina a competência da Justiça Federal, por não atingir diretamente os bens, serviços ou interesse da união ou órgão federal.

3. Presentes os requisitos do art. 367, não há falar em revelia indevida
.

4.

Não tendo, o apelante, arguido a preliminar em sede de alegações finais, torna-se preclusa a matéria.

5.
É cediço que nos delitos de estelionato o depoimento da vítima ganha especial relevo, dada a clandestinidade em que geralmente são cometidos, isto é, longe do olhar público e as escondidas, mormente quando vem acompanhado dos depoimentos das testemunhas
.

6.
o Supremo Tribunal Federal já possui assente entendimento que nos casos de estelionato,
não se leva em consideração, para a aplicação do princípio da insignificância, apenas o valor do objeto subtraído ou da vantagem obtida, mas também, o
modus operandi.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de dezembro de 2023.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0017334-17.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MARCIO JOSE TEIXEIRA CAPELONI

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MÁRCIO JOSÉ TEXEIRA CAPELONI
,
sob o patrocínio da
Defensoria Pública, interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, incialmente, em regime semiaberto, além do pagamento de 304 (trezentos e quatro) dias-multa, por ter infringido a norma descrita no artigo 171,
caput, c/c art. 71, ambos do CP
.

Narra a peça acusatória, que o apelante na companhia (HERALDO OTONIO DE MIRANDA), apresentavam-se como solucionadores para conseguir a tramitação com mais rapidez de concessão e revisão de benefícios previdenciários, sendo, o recorrente passando-se por funcionário do INSS e o companheiro de crime com a tarefa de cooptar as vítimas.

Infere-se na sentença, que MÁRCIO (apelante) ia até as casas das vítimas e oferecia os serviços supracitados, informando que tinha uma equipe no Distrito Federal, os quais poderiam agilizar o processo de concessão de aposentadoria, bem como poderiam solicitar a revisão para aumentar o piso de quem já era aposentado. Contudo, as vítimas deveriam pagar antecipadamente o valor entre R$ 1.000,00 (mil e trezentos reais) a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em espécie para o recorrente efetuar os “serviços”, além de exigir cópias dos documentos pessoais.

Em ato contínuo, após o apelante receber o dinheiro, as pessoas lesadas tentavam entrar em contato com o MÁRCIO, e ele dizia que o processo estaria demorando por conta de burocracia e postergava a data, até ponto em que as vítimas não conseguiam ter nenhum tipo de contato.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 171,
caput,
do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 20/01/2016, e após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual postula, preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade absoluta do processo por incompetência da Justiça Estadual. Requer, também, que o processo seja considerado nulo por decretação indevida da revelia do recorrente.

Postula, ainda pela absolvição por atipicidade do fato (art. 386, III, do CPP) ou por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Por fim requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça
.

O Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1

–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Inicialmente, o apelante suscita preliminar de incompetência, alegando que a Justiça Estadual não poderia processar e julgar o feito, devendo ser deslocada a competência para a Justiça Federal, por envolver o INSS, autarquia federal.

Adianto que a preliminar carece de razão.

A competência da Justiça Federal se manifesta quando ocorre ofensa a bens, serviços ou interesse da união ou órgão federal. Não há interesse da união ou seus órgãos, quando alguém se passa por um agente público federal ou se utiliza de documentos falsos para a prática de estelionato que tem particulares como vítimas.

Passar-se por servidor do INSS, ainda que se utilizando de documentos falsos, lesando particulares, não determina a competência da Justiça Federal, por não atingir diretamente os bens, serviços ou interesse da união ou órgão federal.

Esse é o entendimento de nossa Jurisprudência, senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO. CRÉDITOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. POTENCIALIDADE LESIVA QUE SE EXAURE NO ESTELIONATO. PREJUÍZO EXCLUSIVO DE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal. 2. A falsificação de documento público, cuja emissão seja vinculada a órgão da União, não fixa, por si só, a competência da Justiça Federal, que se impõe apenas quando houver ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou órgão federal. Precedentes. 3. Não há interesse da União nas hipóteses em que documentos públicos falsos foram utilizados para a prática de estelionato que tem particulares como vítimas. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte Superior, que culminou na edição da Súmula 17 do STJ, o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido." 4. A falsificação de documento público utilizado como meio fraudulento de estelionato, com potencialidade lesiva exaurida, e praticado exclusivamente em detrimento de particulares, não determina a competência da Justiça Federal, por não atingir diretamente interesses da União. Precedentes. 5. No caso dos autos, os créditos supostamente falsos foram efetivamente utilizados por particulares, em detrimento de outros particulares, na prática de estelionato, e encontram-se com a potencialidade lesiva exaurida, na medida em que não podem vitimar outras pessoas, daí a ausência de prejuízo a interesse da União. Conflito conhecido para decla rar competente o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo - DIPO 4.2.2, o suscitado. (STJ - CC: 143616 SP 2015/0256773-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/03/2018).

1.2. NULIDADE POR DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA

Outra preliminar que não merecer ser acolhida, diz respeito a suposta nulidade advinda de uma aplicação indevida de revelia.

Para demonstrarmos que a tese não prospera, vejamos a cronologia constante nos autos.

O recebimento da denúncia ocorreu em 20.01.2016 e após tentativas frustradas de se citar o réu, em 02.08.2016, ele foi citado por edital e em 29.11.2016 ocorreu a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, que só voltou ao seu curso normal em 2018, quando da prisão do acusado.

Após pagar fiança, o requerido livrou-se solto e na primeira audiência de instrução e julgamento, alegou motivos de saúde, gerando a remarcação da assentada.

Em mais uma tentativa de se realizar a audiência, novamente ocorreu pedido de adiamento por motivo de saúde, que não foi aceito, pois não houve comprovação de que o requerido não poderia participar do ato.

Ressalte-se que houve várias tentativas de se intimar o sentenciado, mas o mesmo não foi encontrado nos endereços que forneceu, tão pouco cumpriu seu mister de manter atualizado seu endereço.

Percebe-se, pois, que o Poder Judiciário se valeu de todos os expedientes para intimar o réu, tendo a sua revelia sido decretada em perfeita conformidade com o que disciplina o art. 367 do CPP.

Ademais, como bem asseverou o membro do Ministério Público, em segundo grau, o pleito em questão não foi submetido em sede de alegações finais, portanto, não foi debatido na sentença, gerando sua preclusão, sob pena de supressão de instância.

Observemos um julgado de nossos Tribunais Estaduais sobre a matéria:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 45 DO DECRETO-LEI 3.688/41). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra a condenação da ora apelante à pena de 01 mês de prisão simples no regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, referente à prática da contravenção prevista no art. 45, da LCP. Argumenta que utilizou o artifício para se certificar de que o ex-companheiro permanecia residindo no local, já que estava se evadindo da tentativa de intimação pelo oficial de justiça, em processo de alimentos. Sustenta também a atipicidade da conduta, pugnando pela descaracterização para exercício arbitrário das próprias razões. Pugna pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 45 da LCP, e, subsidiariamente, a desclassificação da contravenção para o delito tipificado no art. 345 do CPB, com o consequente reconhecimento da decadência, face à necessidade de apresentação de queixa-crime. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. A desclassificação da contravenção para o tipo penal descrito no art. 345 do Código Penal não foi suscitada perante o Juízo de origem, configurando-se como indevida inovação recursal. O recurso não deve ser conhecido nesta parte, sob pena de supressão de instância.
4. Sobressai dos autos que a apelante se dirigiu à residência da vítima, onde fingiu ser servidora pública (oficial de justiça) com o objetivo de ser autorizada a ingressar nas dependências do condomínio incidindo, assim, na conduta tipificada pelo art. 45 da LCP. 5.A autoria e materialidade do delito contravencional encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, conforme TC 115/2019, pela prova testemunhal colhida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Incabível, pois, a absolvição, uma vez que restou devidamente comprovado que a apelante fingiu ser oficial de justiça, com o objetivo de ingressar no condomínio onde residia o ex-companheiro. Sentença que se confirma, pois a contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita. 6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07260434920198070016 1416980, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 25/04/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2022).

Portanto, entendo, uma vez mais, não assistir razão ao recorrente quanto a tal argumento.

2.

DO MÉRITO

2.1 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA

A materialidade do crime, restou plenamente comprovada pelos depoimentos de várias testemunhas, inclusive do outro acusado HERALDO OTONIO DE MIRANDA.

Quanto a testemunha Paulo Ferreira, se manifestou em juízo declarando que soube da oportunidade por uns amigos. Explicou que entregou R$2.000,00 em espécie para Márcio Capeloni, que disse ser funcionário do INSS, sob a promessa de que iria providenciar a aposentadoria do declarante, aduzindo que somente descobriu posteriormente, aproximadamente um a dois meses depois, de que se tratava de um golpe. Afirmou que nunca recebeu de volta o dinheiro entregue ao denunciado. Asseverou, ainda, que aceitou a proposta porque acreditava que não conseguiria se aposentar se procurasse o INSS, na medida em que possuía, à época, 53 ou 54 anos. Afirmou que não possui recibo da quantia que entregou para o denunciado. Disse que outros amigos, como Jair Bahia, também deram dinheiro ao denunciado.

Colaciono ainda o testemunho da vítima Jair do Santos Bahia que declarou que Márcio Capeloni o ludibriou, fazendo com que o declarante entregasse aproximadamente R$4.800,00 em espécie, sob a promessa de que exerceria influência por meio de seus primos para conseguir a aposentadoria. Explicou que Márcio Capeloni se dizia funcionário do INSS, assim como seus primos. Afirmou que, só da empresa onde a vítima trabalhava, Márcio Capeloni pegou dinheiro de aproximadamente 15 a 20 pessoas. Disse que ele chegou a entregar cheques sem fundo para as vítimas, inclusive para o declarante, no valor de R$50.000,00, sobre os quais descobriu-se posteriormente que eram produtos de roubo. Aduziu que a conversa do denunciado era tão eficiente que sequer pediu recibo do valor pago. Disse que nunca recebeu nada em decorrência dessa transação.

Assim ocorreu também, através de
modus operandi
análago, com as vítimas Waldineia Oliveira Lopes, Nazareno Domingos Souza, Antônio Pastana Diniz, que em juízo prestaram as devidas informações, comprovando terem sido enganadas pelo recorrente.

Repiso que o outro acusado Heraldo Otonio de Miranda, também apontou o apelante como infrator, se dizendo lesado pelo mesmo, tendo repassado valores ao suplicante em troca de agilizar uma possível aposentadoria, o que não teria ocorrido, pois ele teria sumido com o dinheiro.

Frise-se que apesar de não haver documentos escritos comprovando o pagamento, que ocorria sem recibo, verificamos nos autos cheques sem fundo emitido pelo apelante sob o pretexto de pagar as vítimas pelo que havia prometido, mas como dito, eram cheques sem fundo e que, portanto, não puderam ter sido descontados pelos lesados.

Desta feita, restou fartamente comprovado o delito perpetrado pelo recorrente. Os depoimentos foram uníssonos e coerentes, todos demonstrado que o apelante obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas ao erro, mediante fraude, passando-se por funcionário de Autarquia Federal, ludibriando várias pessoas que acreditavam que iriam conseguir sua sonhada aposentadoria.

Vejamos o que nos diz a jurisprudência der nosso E. Tribunal de Justiça acerca das provas testemunhais em crimes dessa natureza:

PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME FURTO PARA O DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO SE PODE CONFUNDIR O DELITO DE ESTELIONATO COM FURTO MEDIANTE FRAUDE, POIS NESTE, A FRAUDE OCORRE, TÃO SOMENTE, PARA DIMINUIR A . . .Ver ementa completaESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUI PESSOALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, AO PASSO QUE NO ESTELIONATO, A VÍTIMA É DECISIVA PARA A EXISTÊNCIA DO DELITO, JÁ QUE ENTREGA O OBJETO ESPONTANEAMENTE AO AGENTE, APÓS SER LUDIBRIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidosestes autos.Acordamos Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,peloconhecimentodo recurso e seuimprovimento. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de dezembro de 2022. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora (TJ-PA - APR: 00096851120128140401, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 15/12/2022).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. A materialidade resta claramente evidenciada a partir do laudo nº 87/2013 (exame pericial grafotécnico) e do laudo nº 31/2013 (perícia de instalações), os quais comprovaram a instalação fraudulenta dos equipamentos da NET na residência da vítima, bem como que as suas assinaturas constantes do contrato fictício eram inautênticas. Os depoimentos são claros em apontar a responsabilidade penal do apelante. Tanto as declarações da vítima, quanto das testemunhas corroboram a versão da acusação e apontam o recorrente como o funcionário de empresa terceirizada da NET que, juntamente com o corréu, ludibriou a ofendida com a contratação fraudulenta de serviço de televisão a cabo. É cediço que nos delitos de estelionato o depoimento da vítima ganha especial relevo, dada a clandestinidade em que geralmente são cometidos, isto é, longe do olhar público e as escondidas, mormente quando vem acompanhado dos depoimentos das testemunhas. Há prova cabal da autoria e da materialidade do crime. O fato é típico, antijurídicoa1 e culpável. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. A manutenção da sentença se impõe. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJ-PA - APR: 00051188120148140201 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/04/2019).

Imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal já possui assente entendimento que nos casos de estelionato,
não se leva em consideração, para a aplicação do princípio da insignificância, apenas o valor do objeto subtraído ou da vantagem obtida, mas também, o
modus operandi,
que no caso em comento, é bastante reprovável, pois o réu se passou por agente de Autarquia Federal, enganado, inclusive, pessoas idosas.

Observemos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referida:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Agravo improvido. (STF - HC: 215547 SE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023).

Desta feita, resta cristalina a conduta típica, antijurídica e culpável de Márcio José Teixeira Capeloni, pelo que não há falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas a embasar sua condenação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos expostos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023